Tribunal: TJES
Processo: 5020144-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020144-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ANTONIO CARLOS MACIEL DA MOTA

APELANTE: MARCOS ANTONIO DOS REIS SOUSA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ALUGUEIS E DESPESAS DO IMÓVEL NÃO PAGAS PELO LOCATÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide, posto que compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. Caso concreto em que as partes foram intimadas para informarem o interesse na produção de outros provas e permaneceram inertes.

2. A relação jurídica havida entre as partes é incontroversa, conforme contrato de locação acostado aos autos, na qual o requerido se obrigou a pagar, além dos alugueis, as contas de energia e água, não havendo, portanto, qualquer questionamento quanto a higidez, validade e eficácia do pacto entabulado.

3. Cumpre ao devedor comprovar o pagamento da obrigação através de recibo ou outro meio de prova idôneo, sob pena de responder pela dívida assumida, de modo que, na hipótese vertente, o apelante não comprovou que teria efetuado o pagamento dos alugueis e das contas de energia.

4. Assim, diante do fato de que o ônus da prova do pagamento de obrigação contratual é do devedor e, ausente prova nos autos da quitação dos termos do contrato, a manutenção da sentença primeva é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5020144-04.2021.8.08.0024

APELANTE: ANTONIO CARLOS MACIEL DA MOTA

APELADO: MARCOS ANTONIO DOS REIS SOUSA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO CARLOS MACIEL DA MOTA
contra r. sentença inserida no ID 7540917, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos da
ação de despejo c/c cobrança
em face dele ajuizada por
MARCOS ANTONIO DOS REIS SOUSA
, que julgou extinto, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual o pedido de despejo do imóvel descrito na petição inicial e julgou parcialmente procedente os demais pleitos autorais, para “
[...]
condenar o réu ao pagamento (i) de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente aos alugueres não adimplidos a partir do mês de junho de 2021; (ii) de R$ 218,45 (duzentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos) e; (iii) de R$ 500,00 (quinhentos reais) relativo à multa contratual proporcional ao tempo de cumprimento do contrato; (iv) ao pagamento dos demais alugueres e de outros encargos inadimplidos que se venceram no curso do processo até a data da desocupação do imóvel
”.

O recorrente, no ID 7540919, sustenta (i) a impossibilidade de julgamento antecipado da lide; (ii) a necessidade de desconto das quantias efetivamente pagas e comprovadas no processo; e (iii) que diante da não impugnação da parte autora das informações narradas na contestação, presume-se que o apelado concorda com elas.

Contrarrazões apresentadas no ID 7540919.

Para melhor compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Trata-se de
ação de
cobrança c/c
despejo
ajuizada por
MARCOS ANTONIO DOS REIS SOUSA
em face de
ANTONIO CARLOS MACIEL DA MOTA
, na qual a parte autora aduz que, no dia 01/06/2020, celebrou com o requerido contrato de locação de imóvel comercial, localizado à
“Rua São João, n. 760, Bairro do Quadro, Vitória/ES”
, com início em 01/07/2020 e término previsto para 31/06/2022.

Acrescenta que, no decorrer da avença, o réu tornou-se inadimplente quanto ao pagamento dos aluguéis e encargos de energia e multa contratual, dívida que perfaz R$ 3.718,45 (três mil setecentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos).

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, a desocupação do imóvel e, no mérito, a rescisão do contrato locatício com a decretação do despejo e a condenação do demandado ao pagamento dos aluguéis e demais encargos vencidos, e ao pagamento de multa contratual.

Ao receber a inicial, o julgador singular indeferiu o pedido liminar.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação sustentando, em resumo, a perda superveniente do interesse de agir no que se refere ao pedido de despejo, diante da desocupação voluntária do imóvel. E, com relação aos demais pontos, alegou que, em razão da pandemia do Covid-19 e de problemas de saúde, teve dificuldade de arcar com as despesas, mas não reconhece a existência de todo o débito narrado na petição inicial.

Além do mais, defendeu o afastamento da multa contratual, diante de suas dificuldades financeiras e pelo seu estado de saúde debilitado, aplicando-se analogicamente a previsão do artigo 1º da Lei 14.216/2021.

Apesar de devidamente intimado, o requerente não apresentou réplica.

Logo após, foi proferido o despacho que determinando a intimação das partes para dizerem se desejam produzir outras provas além daquelas já aportadas aos autos, ficando cientes, caso não desejem a produção de outras provas ou não se manifestem, de que o processo será julgado de forma antecipada (CPC, art. 355, inc. I), ressalvada a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, na hipótese de o órgão jurisdicional assim entender ser imprescindível.

Intimadas do despacho retro, as partes permaneceram silentes.

Na sequência, sobreveio a sentença vergastada que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos termos acima alinhavados.

Sustenta, inicialmente, o recorrente, que teria ocorrido cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, de modo que faria necessária a intimação do requerente para apresentar o extrato de sua conta bancária.

Em que pese os argumentos apresentados, entendo que razão não lhe assiste.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido é como se situa o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...] 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

_____________________

“[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Ao compulsar os autos, observo que o julgador intimou as partes para informarem se pretendiam produzir outras provas mas estas permaneceram, de modo tal que a hipótese permitia o julgamento antecipado da lide, a teor do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim é que vislumbro que o simples fato de o juízo primevo ter julgado antecipadamente a lide não é capaz de dar ensejo à nulidade do seu pronunciamento judicial de mérito, como pretende a apelante.

Superado esse ponto, ressalto que a relação jurídica havida entre as partes é incontroversa, conforme contrato de locação acostado no ID 7540332, na qual o apelante se obrigou a pagar, além dos alugueis, as contas de energia e água, não havendo, portanto, qualquer questionamento quanto a higidez, validade e eficácia do pacto entabulado.

No caso vertente, tem-se que compete ao apelante, ora locatário, comprovar que efetuou os pagamentos de todos os alugueis e das contas de energia, o que, a meu sentir, não restou devidamente demonstrado, uma vez que foram apresentados apenas recibos sem assinaturas ou com assinatura diversa da do autor.

Sob esse enfoque, cumpre ao devedor demonstrar o pagamento da obrigação através de recibo ou outro meio de prova idôneo, sob pena de responder pela dívida assumida.

Ora, em regra, a prova do pagamento é feita mediante a apresentação de recibo, do qual devem constar os elementos descritos no art. 320 do Código Civil, que também estabelece, em seu art. 319, que o devedor que paga tem o direito à quitação regular, podendo, inclusive, reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.

Sobre o tema, cito precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO - COBRANÇA - QUITAÇÃO - ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR - RESOLUÇÃO - EFEITOS - CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO - EFICÁCIA EX NUNC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NECESSIDADE DE EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO.
Cumpre ao devedor comprovar o pagamento da obrigação através de recibo ou outro meio de prova idôneo, sob pena de responder pela dívida assumida
. A resolução de contrato de trato sucessivo opera efeitos ex nunc, permanecendo devidas as prestações avençadas, relativas ao período em que o contrato vigeu. O exercício do direito de defesa desprovido de abuso não configura litigância de má-fé. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.008806-8/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2021, publicação da súmula em 28/06/2021)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO - FALTA DE PROVA DA QUITAÇÃO - ÔNUS DO DEVEDOR.
A prova da quitação se dá mediante apresentação de recibo ou documento equivalente, com a designação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante (CC, art. 320). O ônus da prova do pagamento de obrigação contratual objeto de acordo é do devedor
. Se o devedor não comprova a quitação válida e regular ou das circunstâncias que resulte haver sido paga a dívida, deve ser mantida a sentença que confirmou a liminar na ação de reintegração de posse e consolidou a posse do veículo nas mãos do credor. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0441.13.002677-2/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2021, publicação da súmula em 09/03/2021)

Assim, diante do fato de que o ônus da prova do pagamento de obrigação contratual é do devedor e, ausente prova nos autos da quitação dos termos do contrato, a manutenção da sentença primeva é medida que se impõe, não havendo que se falar em presunção de veracidade dos fatos alegados em contestação pela mera não apresentação de réplica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.